Tribunal: TCU
Processo: 007.505/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração oposto em face de acórdão por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento a pedidos de reexame interpostos contra decisão que aplicou ao embargante multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Manuel Enriquez Garcia em face do Acórdão 586/2022-TCU-Plenário , que conheceu e negou provimento a pedido de reexame por ele interposto contra o Acórdão 2000/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.